Tribunal: TJSP
Processo: 2194864-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Fornecimento de dados de identificação de usuário em plataforma digital. Recurso da executada. Negado provimento. Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal afastada. Súmula 410 do STJ observada mediante intimação pessoal realizada na fase de conhecimento para cumprimento de tutela provisória com advertência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Fornecimento de dados de identificação de usuário em plataforma digital. Recurso da executada. Negado provimento. Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal afastada. Súmula 410 do STJ observada mediante intimação pessoal realizada na fase de conhecimento para cumprimento de tutela provisória com advertência de multa. Desnecessidade de nova intimação quando a sentença apenas confirma e detalha obrigação já imposta. Alegação de inexigibilidade legal da obrigação de fornecer portas lógicas preclusa por tratar-se de matéria decidida na fase de conhecimento com trânsito em julgado. Marco Civil da Internet interpretado sistematicamente impõe aos provedores de aplicação o dever de fornecer conjunto de informações necessárias à identificação de usuários. Distinção técnica entre protocolos IPv4 e IPv6 reconhecida. Portas lógicas constituem elemento indissociável dos endereços IPv4 em razão do compartilhamento através de NAT. Desnecessidade de portas lógicas para IPv6 por sua arquitetura de endereçamento único. Impossibilidade técnica não comprovada documentalmente para IPv4. Impossibilidade parcial reconhecida apenas para IPv6. Pedido de conversão em perdas e danos rejeitado por ausência dos pressupostos legais do artigo 499 do CPC. Multa cominatória fixada em R$10.000,00 como sanção pelo descumprimento já verificado da obrigação desde a intimação até a decisão agravada. Multa diária majorada para R$20.000,00 para hipótese de persistência no descumprimento após a decisão. Valores proporcionais ao porte econômico da empresa e adequados à finalidade coercitiva. Súmula 372 do STJ. Decisão agravada mantida com esclarecimento sobre a extensão técnica da obrigação conforme o protocolo utilizado. Agravo desprovido.